Tribunal: TJES
Processo: 5026278-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026278-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e NÃO ACOLHER OS ED
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
5026278-09.2024.8.08.0035

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
em face do v. Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

O embargante sustenta a existência de
contradição, obscuridade e omissão
no julgado. Alega que a utilização da taxa SELIC não justifica o afastamento da Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros (evento danoso). Aduz, ainda, omissão quanto aos princípios constitucionais da reparação integral, isonomia e inafastabilidade da jurisdição.

É o breve relato. Em sessão para julgamento.

Não assiste razão ao embargante. O v. Acórdão foi claro ao consignar que a fixação dos juros a partir da citação se coaduna com o regime jurídico aplicável à Fazenda Pública quando adotada a taxa SELIC.

Diferente do alegado, não há contradição lógica, mas sim a aplicação de um entendimento jurídico específico: como a SELIC engloba, simultaneamente, juros e correção monetária, sua incidência a partir da citação evita o anatocismo ou a desproporcionalidade no cálculo contra o ente público. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada deve ser veiculado por recurso próprio, não servindo os aclaratórios para a rediscussão do mérito.

No que tange à suposta omissão sobre os princípios constitucionais (reparação integral, isonomia e inafastabilidade), observa-se que tais teses
não foram suscitadas no momento oportuno
.

Compulsando as razões do
Recurso Inominado
, verifica-se que o recorrente limitou-se a fundamentar o pedido de alteração do termo inicial na
Súmula 54 do STJ
e na natureza extracontratual da responsabilidade. Não houve qualquer menção ou fundamentação específica baseada nos referidos princípios constitucionais nas razões recursais.

É vedado à parte inovar em sede de embargos de declaração, trazendo teses constitucionais não debatidas anteriormente para fins de prequestionamento ficto. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre dispositivos que não foram objeto de controvérsia no recurso principal.

O Acórdão embargado exerceu a faculdade prevista no art. 46 da Lei nº 9.099/1995, confirmando a sentença que já havia enfrentado a razoabilidade do valor indenizatório e os critérios de atualização.

Convém ressaltar, que nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Vale reiterar, que a irresignação da embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e na realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos aclaratórios.

Com o fim de se evitar expedientes desnecessários e em observância ao art. 93, IX da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV do CPC, registro que o magistrado não está adstrito a rebater individualmente todos os argumentos, enunciados ou precedentes colacionados pelas partes como se quesitos fossem, uma vez que o órgão fracionário já encontrou motivos suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme demonstrado na fundamentação jurídica do voto vencedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos, ante sua tempestividade , mas no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, mantendo íntegro o acórdão combatido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)